Tribunal: TJMT
Processo: 0002194-43.2017.8.11.0018
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002194-43.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE), ROGERIO SOKANO - CPF: 820.780.171-91 (EMBARGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), CRISTIANE FERNANDES SOKANO - CPF: 012.373.511-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO PARA DESCONTO DE RECEBÍVEIS –BORDERÔ DE DESCONTO DE CHEQUES – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITOS - AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA A EMBASAR
A AÇÃO MONITÓRIA -

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

“
Quando a ação monitória se amparar em contrato de descontos de títulos de crédito, sua instrução com os respectivos títulos, borderô de desconto assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, além da comprovação inequívoca dos lançamentos dos respectivos créditos em favor do contratante, tomador do serviço, é medida de rigor, observância sem a qual a extinção do processo sem resolução do mérito torna-se impositiva”.
III - Recurso conhecido e não provido."(TJMG - Apelação Cível 1.0382.13.014660-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019).

Ausente prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, e, por conseguinte, a manutenção da sentença recorrida.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 0002194-43.2017.8.11.0018

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMBARGADO: ROGERIO SOKANO e outros

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES/MT
objetivando sanar contradição
,
em tese, existente no acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, mantendo

a sentença recorrida. (
id no 183912789
)

Alega que o acórdão foi contraditório e merece ser
modificado, posto que os documentos
vinculados pela Cooperativa, ora Embargante, na peça inaugural possuem nexo causal, bem como ficou demonstrada nas razões de apelação;

que a extinção do feito se deu em razão da ausência de apresentação dos títulos de créditos vinculados ao borderô B50632376-3., entretanto, o título de crédito apresentado na petição inicial sob ID 63340710 – 64 , possui a mesma numeração B50632376-3 dada ao borderô objeto da presente lide, inclusive havendo neste documento a descrição da cédula mãe, qual seja, no B30632979-2; que foram juntados os documentos exigidos para a Ação Monitória, que possuem nexo causal, demonstrando a liberação e utilização dos créditos, porém deixaram os Requeridos/Embargados de cumprir com as suas obrigações, e não deve a Cooperativa amargar tais

prejuízos.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id no 205664159) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES/MT
objetivando sanar contradição
,
em tese, existente no acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, mantendo

a sentença recorrida.

A Embargante opôs Embargos de Declaração alegando que
os documentos
vinculados pela Cooperativa, ora Embargante, na peça inaugural possuem nexo causal;

que a extinção do feito se deu em razão da ausência de apresentação dos títulos de créditos vinculados ao borderô B50632376-3., entretanto, o título de crédito apresentado na petição inicial sob ID 63340710 – 64 , possui a mesma numeração B50632376-3 dada ao borderô objeto da presente lide, inclusive havendo neste documento a descrição da cédula mãe, qual seja, no B30632979-2; que foram juntados os documentos exigidos para a Ação Monitória, que possuem nexo causal, demonstrando a liberação e utilização dos créditos, porém deixaram os Requeridos/Embargados de cumprir com as suas obrigações, e não deve a Cooperativa amargar tais

prejuízos.

Entretanto, é perceptível nitidamente da fundamentação apresentada que os Embargos de Declaração foram opostos com intuito de rediscutir a matéria e não o de indicar, de fato, alguma contradição.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há contradição no v.
decisum
; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir
a mesma questão analisada e fundamentadamente decidida no bojo da decisão impugnado, para ter ser recurso reapreciado.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, a decisão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:

“(... )
In casu,
cumpre analisar, se o autor da monitória cumpriu ou não os requisitos específicos da ação no momento de sua propositura, eis que estes retratam as condições da ação do procedimento em exame.

Portanto, resta perquirir se os documentos que instruem a petição inicial caracterizam prova escrita hábil para ensejar a instauração do procedimento monitório. (...)

No caso em apreço, tenho que a apelante não logrou demonstrar que os documentos colacionados aos autos preenchem os pressupostos para a atribuição da força executiva almejada.

Na inicial da monitória, a parte autora apelante afirma que é credora da importância de R$ 63.490,17, decorrente do Borderô de Desconto no B50632376-3, oriundo da Cédula de Crédito Bancária no B30632979-2, referente à antecipação de Recebíveis, de titularidade do requerido/apelado, sendo que estes, após a concessão do crédito, não procederam com o devido adimplemento do título, não lhe restando outra saída, senão ingressar com a presente demanda (id no 182626161).

Então o apelante, para corroborar o direito ao crédito, colacionou nos autos:
a) memória de cálculo (ID 63340710 - Pág. 65); b) o Borderô de Desconto de Cheques (ID 63340710 - Pág. 64); c) os extratos de disponibilização do crédito na conta bancária do requerido (ID 63340714 - Pág. 105) e d) o instrumento contratual que originou a transação -(ID 63340710 - Pág. 55), entretanto, não trouxe aos autos as referidas cheques mencionadas no referido Borderô de Desconto, a fim de comprovar a inadimplência dos apelados.

Ademais, constata-se que a juíza do feito, ainda, oportunizou à parte autora/apelante emendar à inicial (id no 114332311), entretanto, decorreu o prazo legal, sem qualquer juntada dos documentos pela Cooperativa,

conforme se infere do id no 182626171, de modo que não há de se falar em decisão surpresa ou ainda, ausência de oportunidade de manifestação da parte autora.

Nesse ponto a parte requerente, especificamente, em petição constante no id no 182626164, informou a ausência de interesse na produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide, nos seguintes termos:

“
SICREDI UNIVALES MT/RO - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES, já qualificado(a) nos autos da ação em epigrafe que move em face de ROGERIO SOKANO, vem respeitosamente perante V. Exa., através de seus procuradores devidamente constituídos, expor e requerer.

Vem requerer o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, fazendo para tanto, face aos seguintes fatos e fundamentos assim alinhavados:

Uma vez, que as provas documentais produzidas mostram mais que suficientes à formação do livre convencimento sobre a matéria, desnecessária é a produção de prova testemunhal.

Prescindível, pois, a produção de outras provas, mostrando-se suficiente a prova documental já produzida. A prova oral, também se mostra inútil no caso em tela. (...)” –
id no
182626164;

Assim, entendo que a documentação trazida aos autosé insuficiente para embasar o pedido, pois não permite aferir a existência da dívida mencionada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. BORDERÔS DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, DOS BORDERÔS ASSINADOS, DOS EXTRATOS COMPROVANDO O CREDITAMENTO DOS VALORES, BEM COMO DE CÓPIA DOS TÍTULOS DESCONTADOS E NÃO QUITADOS. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA ORIGINAL E OS VALORES DECLINADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0049950-25.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 10.05.2022).
(TJPR, AI n. 00499502520218160000, relatora Vania Maria da Silva Kramer, julgamento em 10/05/2022, 16a Câmara Cível, publicação em 12/05/2022).

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO FOI INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA. OPORTUNIZADA À EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS TÍTULOS QUE EMBASARAM O CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. Apelação Cível desprovida.
(TJPR, APL n. 00045844820148160148, relator desembargador Paulo Cezar Bellio, julgamento em 27/02/2019, 16a Câmara Cível, publicação em 04/03/2019).

“MONITÓRIA -
Contrato de Desconto de Cheques PréDatados -Cheques não juntados aos autos

- Extinção do processo sem resolução do mérito – Admissibilidade.

Os documentos juntados com a inicial não preenchem os requisitos do artigo 1102

do CPC, pois não foram juntados aos autos nenhum dos cheques negociados entre as partes, dificultando avaliar a efetiva existência de débito pretendida pelo apelante, ao menos ao ponto de autorizar o manejo da ação monitória Sentença mantida Recurso improvido” (TJ-SP - APL: 2306693420098260100 SP 0230669- 34.2009.8.26.0100, Relator: Pedro Ablas, Data de Julgamento: 23/11/2011, 14a Câmara de Direito Privado),

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I - A ação monitória é o instrumento processual posto à disposição do credor de quantia certa, coisa fungível ou móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que se possa requerer, em juízo, a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de um interesse específico. II - Quando a ação monitória se amparar em contrato de descontos de títulos de crédito, sua instrução com os respectivos títulos, borderô de desconto assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, além da comprovação inequívoca dos lançamentos dos respectivos créditos em favor do contratante, tomador do serviço, é medida de rigor, observância sem a qual a extinção do processo sem resolução do mérito torna-se impositiva. III - Recurso conhecido e não provido."(TJMG - Apelação Cível 1.0382.13.014660-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019). (grifei)

"APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO - TÍTULOS VENCIDOS E NÃO PAGOS - PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - EXTRATO QUE COMPROVE A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO - BORDERÔ DE DESCONTO - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1- Para o manejo da ação monitória lastreada em contrato de desconto de título de crédito, é imprescindível que a inicial venha acompanhada dos títulos vencidos e não pagos, da planilha de evolução do débito, do extrato que comprove a disponibilização do crédito, bem como do borderô de desconto. 2- A ausência de um dos referidos documentos impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito."

(TJMG - Apelação Cível 1.0394.15.007168-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 17/05/2019).

Com esses apontamentos, há que se dar guarida aos argumentos da sentença, posto que o apelante não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, ao crédito perseguido.

A propósito, os seguintes julgados que se menciona:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE EXTRATO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A CONTRATAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovado o fato constitutivo do seu direito, a ação monitória deve ser julgada improcedente.”
(TJMS, Apelação n. 0801468-34.2016.8.12.0021, Relator: Des. ODEMILSON ROBERTO CASTRO FASSA, 4a Câmara Cível, j: 27/07/2018, p: 31/07/2018).

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO –
CRÉDITO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
Banco autor que não juntou os documentos e extratos que demonstrassem a evolução do saldo devedor, limite concedido, taxa de juros e encargos contratuais, não havendo sequer informação de como chegou ao saldo devedor, objeto da presente demanda – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, Apelação 1015677-17.2014.8.26.0114; Relator: Des. SÉRGIO SHIMURA, 23a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 29/06/2018, Data de Registro: 29/06/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - VALOR DO CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO DESDE O INÍCIO E EVOLUÇÃO DO DÉBITO COM TODOS OS ENCARGOS INCIDENTES - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO. - Evidenciado que os extratos da conta corrente apresentados pela parte autora não se prestam à identificação da origem e da evolução da dívida que ampara a pretensão monitória, não há como ser constituído o título executivo judicial, não se podendo acolher um demonstrativo de débito que parte, sem qualquer explicação, de um saldo já negativo.”.
(TJMG, Apelação Cível 1.0707.12.021431-7/001, Relatora: Des.(a) MARIANGELA MEYER, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2016, publicação da súmula em 16/09/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DE DÉBITO - AUSÊNCIA. - O procedimento monitório, nos termos do artigo 1.102.a do Código de Processo Civil de 1973, pressupõe a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. - Não constitui documento bastante ao ajuizamento de ação monitória cédula de crédito bancário desacompanhada de demonstrativo de débito que permita aferir, sem maiores dificuldade, a evolução do débito apontado para pagamento.”
(TJMG, Apelação Cível 1.0024.08.196547-7/001, Relator: Des. MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA, julgamento em 13/05/2016).

Portanto, a sentença que extinguiu a monitória sem resolução do mérito merece ser mantida.
(id no 197704657)

Ao opor a aludida peça recursal sustentando que a suposta existência de contradição do acórdão, nota-se que, evidentemente,a embargante justifica a suposta contradição com base em elementos externos ao acórdão. E isto torna evidente que o seu real intuito é a reforma do julgamento, o que não é discussão adequada a esta via processual.

Não há dúvidas de que
, a parte autora apelante afirma que é credora da importância de R$ 63.490,17, decorrente do Borderô de Desconto no B50632376-3, oriundo da Cédula de Crédito Bancária no B30632979-2, referente à antecipação de Recebíveis, de titularidade do requerido/apelado, sendo que estes, após a concessão do crédito, não procederam com o devido adimplemento do título, não lhe restando outra saída, senão ingressar com a presente demanda (id no 182626161) e

para corroborar o direito ao crédito, colacionou nos autos: a) memória de cálculo (ID 63340710 - Pág. 65); b) o Borderô de Desconto de Cheques (ID 63340710 - Pág. 64); c) os extratos de disponibilização do crédito na conta bancária do requerido (ID 63340714 - Pág. 105) e d) o instrumento contratual que originou a transação - (ID 63340710 - Pág. 55), entretanto, não trouxe aos autos as referidas cheques mencionadas no referido Borderô de Desconto, a fim de comprovar a inadimplência dos apelados.

E mesmo intimado para

emendar a inicial (ID 114332311), a parte autora/Embargante não acostou os documentos, sendo imperiosa

a extinção do feito, sem resolução do mérito, e por conseguinte, a manutenção do acórdão embargado, já que não padece de qualquer irregularidade.

Na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição, o que o embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando as figuras previstas no art. 1.022 do CPC, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA)

Constata-se, portanto, que a decisão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente ao interesse do embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o seu inconformismo, contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A propósito destaco o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

No mesmo sentido o entendimento firmado por este Sodalício:

]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CONSÓRCIO – DECOTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO NO STJ – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – CONTRADICÃO – OBSCURIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (TJMT - ED 96552/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Portanto, se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado “
error in judicando
”.

Com efeito, resta certo e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, uma vez que a decisão guerreada tratou de forma clara, precisa e explicitamente a questão suscitada no presente Embargos, ainda que desfavoravelmente ao interesse da Embargante.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024